Tribunal: TJDFT
Processo: 0725416-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725416-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELIA ALVES AGRAVADO: CONCILIAR - GESTAO DE INADIMPLENCIA LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CELIA ALVES (embargante), tendo por objeto a r. decisão de ID 97517619 dos autos originais, proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos Embargos à Execução, processo no 0723661-26.2022.8.07.0001, ajuizado contra o exequente/embargado, CONCILIAR - GESTÃO DE INADIMPLÊNCIA LTDA - ME, indeferiu o pedido de efeito suspensivo. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 130641589 dos autos de origem): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Com a publicação da presente decisão, fica o embargado intimado para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920 do CPC. À Secretaria: 1. Noticie-se na execução o ajuizamento destes embargos e traslade-se para os autos da execução, caso lá não haja, a procuração outorgada pelo aqui embargante, lá executado, bem como seus atos de representação e constitutivos, se for o caso. 2. Havendo a apresentação de documentos ou questões preliminares na defesa, intime-se a parte embargante a se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias. 3. Após, intimem-se as partes a especificarem as provas que pretendem produzir no prazo comum de 5 (cinco) dias, devendo indicar precisamente o ponto controvertido que pretendem provar com cada modalidade requerida. Sob pena de preclusão, caso requeiram a oitiva de testemunhas, deverão indicar o rol respectivo, apontando a relação de cada testemunha indicada com o fato que pretendem provar. Também sob a mesma pena, caso requeiram perícia, deverão indicar a modalidade, seus quesitos e, caso queiram, assistente técnico. 4. Tudo feito, retornem os autos conclusos.” Inconformada a embargante recorre. Narra que ajuizou embargos à execução, no qual faria jus ao efeito suspensivo, mas restou indeferido pelo d. Juízo a quo. Informa que a dívida é de R$ R$ 117.100,00, com vencimento em 24/10/2019. Defende a tese de ilegitimidade passiva, ao fundamento de que “...a assinatura aposta na Nota Promissória não pertence à Embargante ora Agravante”. Liminarmente requer seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a execução. No mérito requer o provimento do recurso, confirmando-se a liminar. Preparo recolhido (ID 37840762). É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Neste momento incipiente a controvérsia a ser dirimida está restrita a concessão ou não do pedido liminar que pugna pelo efeito suspensivo aos embargos a execução, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal. É cediço que, à luz do inciso I do art. 1.019 do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A análise a ser realizada neste momento incipiente é à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Acrescento ainda que, de acordo com a regra do art. 919 do CPC, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, mas o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. Fazendo uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico os argumentos lançados pela agravante, em tese, não superam os requisitos necessários para o deferimento do pedido liminar. Explico. Em tese, nota-se que a recorrente sequer menciona que a execução estaria garantida. Ademais, a alegada ilegitimidade é objeto que demanda exauriente dilação probatória, não sendo suficiente apenas mera alegação de divergência de assinatura no título de crédito. Destarte, tendo em vista que não há caracterização suficiente da probabilidade do direito da recorrente, nos limites próprios da cognição sumária, forçoso aguarda-se o amadurecimento da lide originária, razão de ser do indeferimento do pedido de efeito suspensivo levado a efeito na origem. Desse modo, não aferido requisito cumulativo e imprescindível a liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento, restando remeter o exame da questão de mérito ao egrégio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se Brasília, 29 de julho de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator